Tribunal: TJDFT
Processo: 0718405-11.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0718405-11.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JADER DE SOUZA OLIVEIRA RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais). No caso, o recorrente interpôs recurso inominado, com pedido de gratuidade de justiça e, intimado para comprovar a sua hipossuficiência, no prazo de 48 horas, não se manifestou e deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido (ID 57864532 e 58329552). Com efeito, incide na hipótese a preclusão lógica, o que obsta o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça e implica na deserção do recurso interposto, visto que não comprovada a hipossuficiência da parte ou o pagamento das verbas recursais. Destarte, com base nos artigos 11, XIII, c/c 31, §1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso em face de sua deserção. Sem custas e sem honorários advocatícios. Intimem-se. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 5 de maio de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006